Tribunal: STF
Processo: RE 93093
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBJETIVANDO O REEXAME DAS QUESTÕES JA
DIRIMIDAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE.
OUTRAS QUESTÕES NÃO MERECEM CONHECIMENTO NA VIA EXTRAORDINÁRIA, QUER
POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, SEJA POR OBJETIVAREM O REEXAME DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 515, PARAGRAFO 1. DO
C.P.C., JA QUE A DECISÃO PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA DEMARCATORIA,
ACLARADA EM GRAU DE EMBARGOS DECLARATORIOS, ATENDE AOS REQUISITOS
PARA VALIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.